Tribunal: TJES
Processo: 5007898-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007898-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL MACEDO ROQUE

AGRAVADO: JOHESLEY NITZ

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. INÉRCIA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão de origem que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis e a inércia do exequente.

2. O embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, referente aos poderes coercitivos do juiz, e sobre a Súmula nº 150 do STF, visando ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da possibilidade de adoção de medidas coercitivas de ofício e do prazo prescricional da execução, ou se houve a devida prestação jurisdicional suficiente para o deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para o reexame de matéria já decidida ou para manifestação de mero inconformismo.

5. A decisão colegiada que confirma a suspensão do processo devido à inércia da parte credora em indicar bens ou requerer diligências afasta, por incompatibilidade lógica e fundamentada, a tese de dever de atuação oficiosa do magistrado com base em poderes instrutórios ou coercitivos atípicos.

6. Não se configura omissão a ausência de menção expressa a verbete sumular sobre prescrição da execução quando o objeto do julgamento restringe-se à correção do ato de suspensão processual por ausência de bens, sendo a análise do prazo prescricional total matéria estranha ao incidente.

7. O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se atendido com o enfrentamento da tese jurídica pelo julgador, admitindo-se, inclusive, a figura do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando os fundamentos utilizados forem suficientes para embasar a decisão, não caracterizando omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais ou súmulas cuja aplicação seja afastada pela lógica do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º; CPC, art. 139, IV; CPC, art. 921, III; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 98; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.753.864/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL MACEDO ROQUE em face do v. Acórdão de fls. (id 16132113), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão de origem que determinou a suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (id 16848314), o Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado. Alega que o Acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que confere poderes ao magistrado para determinar medidas coercitivas, nem sobre o teor da Súmula 150 do STF, dispositivos que entende essenciais para o deslinde da causa. Requer o saneamento da omissão para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id 17039554) , pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do Embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, sustentando que a matéria foi devidamente enfrentada e que o recurso denota mero inconformismo.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007898-09.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: RAFAEL MACEDO ROQUE

EMBARGADO: JOHESLEY NITZ

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado,
sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto o Acórdão impugnado não teria se
manifestado
expressamente sobre a aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que confere poderes ao magistrado para determinar medidas coercitivas, nem sobre o teor da Súmula 150 do STF, dispositivos que
reputa
essenciais para o deslinde da causa. Requer o saneamento da omissão para fins de prequestionamento.

O v. acórdão impugnado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, ante a não localização de bens passíveis de penhora.

2. O agravante sustenta a prematuridade da decisão, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as diligências executivas disponíveis ao juízo para a localização de patrimônio do devedor, tendo sido realizada apenas a consulta ao sistema SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do processo de execução, por ausência de bens penhoráveis, quando o exequente, após o insucesso da primeira diligência de constrição, é devidamente intimado para indicar bens ou requerer novas medidas e permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, é medida processual adequada diante da ausência de bens penhoráveis. A sua decretação afigura-se correta quando, frustrada a tentativa inicial de constrição patrimonial, a parte exequente, devidamente intimada para dar andamento ao feito, não requer a realização de outras diligências.

5. O princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, não se confunde com a substituição da iniciativa da parte pelo juízo. Compete ao credor, principal interessado na satisfação do seu crédito, requerer expressamente as diligências que entender pertinentes, como a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, entre outros, não cabendo ao magistrado agir de ofício em busca de bens do devedor, sob pena de comprometer a sua imparcialidade.

6. A formulação de pedido para realização de novas diligências de pesquisa patrimonial diretamente em sede recursal, sem prévia submissão e análise pelo juízo de origem, configura indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Consoante cediço, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, da leitura atenta do Acórdão embargado, verifica-se que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada, tendo o Colegiado enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O v. Acórdão foi claro ao consignar que a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, revelou-se acertada diante da inércia do Exequente, que, devidamente intimado na origem para indicar bens ou requerer diligências, manteve-se silente.

Quanto ao ponto, r
estou expressamente assentado que o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) não autoriza o magistrado a substituir a iniciativa da parte na busca de bens do devedor, sob pena de violação à imparcialidade. Portanto, a tese de que o juiz deveria utilizar seus poderes instrutórios ou coercitivos (art. 139, IV, CPC) de ofício foi, por consequência lógica, afastada pela fundamentação de que tal agir dependeria de requerimento expresso do credor — requerimento este que não ocorreu no momento oportuno.

Quanto à Súmula 150 do STF, que trata do prazo prescricional da execução, sua análise mostra-se irrelevante para o ato de suspensão do processo por ausência de bens. A decisão colegiada limitou-se a confirmar a correção da suspensão processual naquele momento específico, o que não exige incursão sobre o prazo prescricional total da demanda, matéria que sequer foi objeto central da decisão agravada.

Ademais, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
A jurisprudência do STJ reconhece que não é omissa a decisão que enfrenta, ainda que sucintamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos das partes
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.753.864/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Impende salientar, ainda, que

aquela Colenda
Corte Superior
consolidou a tese de que se considera prequestionada a matéria jurídica, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados (prequestionamento implícito),
o que é corroborado pel
o art. 1.025 do CPC,
que
consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões, deixo de acolhê-lo neste momento. Em que pese a rejeição dos embargos, aplica-se à hipótese o entendimento da Súmula 98 do STJ: "
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
"

Nesse contexto, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, na medida em que inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento.